Tribunal: TJDFT
Processo: 0716105-24.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Ementa. Apelação criminal. Roubo majorado. Absolvição com base na insuficiência probatória. Inviável. Autoria e materialidade comprovadas. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença que condenou o recorrente pelo crime de roubo majorado.

II. Questão em discussão

2. A tese defensiva é no sentido de absolver o recorrente em razão da insuficiência probatória.

III. Razões de decidir

3. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando em harmonia com as demais provas produzidas nos autos.

4. Se dos depoimentos das testemunhas, amparado nas demais provas dos autos, é possível concluir pela autoria e materialidade do delito, não há que se falar em absolvição por ausência de provas.

IV. Dispositivo

5. Recurso conhecido e não provido.